Tribunal: CARF
Processo: 12893.000193/2008-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO COSTA MARQUES D OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12893.000193/2008-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.756 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
ARNOSTI TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/01/1989 a 31/12/1993
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO
Não deve ser reconhecido o direito creditório cuja comprovação não foi
apresentada pelo requerente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Marcio Robson Costa (suplente
convocado) e Winderley Morais Pereira (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“O presente processo trata de pedido de compensação com crédito decorrente da
ação ordinária processo no 94.03.02002-4, ajuizada junto à Justiça Federal de Ribeirão
Preto/SP,
em
25/02/1994,
transmitido
através
dos
PER/Dcomps
no
10555.89049.271103.1.7.57-0898,
20446.18780.141103.1.3.54-9932,
33885.22706.271103.1.3.54-8509,
40169.64072.151203.1.3.57-0540,
06969.18668.150104.1.3.57-3304,
28133.94157.130204.1.3.57-7650,
06357.64096.150304.1.3.57-0480,
15007.60656.280404.1.3.57-8442,
29422.60594.140504.1.3.57-9683,
12887.96734.250604.1.3.57-1194,
27543.89491.150704.1.3.57-0333,
15305.93973.130804.1.3.57-5090,
28410.61315.250804.1.3.57-3240 e 20553.58705.270904.1.3.57-3150.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12893.000193/2008-36
Fl. 904
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.756 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12893.000193/2008-36

Através de tal ação, o contribuinte obteve autorização para afastar os Decretos-
leis no 2.445/88 e 2.449/88, de forma a apurar o PIS conforme a Lei Complementar no
7/70. Foi admitida a compensação do montante recolhido a maior apenas com o
próprio PIS. O Acórdão do TRF transitou em julgado em 14/05/1999 e os autos foram
arquivados em 04/06/2001.
O despacho decisório proferido pela DRF Araraquara (fls. 274/283) não
reconheceu o direito creditório e não homologou as compensações, pois o interessado
não teria comprovado a desistência da execução da sentença, nem assumido todas as
custas do processo.
Ademais, o recorrente não teria apresentado os registros contábeis e fiscais que
comprovassem a existência ou não de compensações espontâneas, anteriores à edição
da Lei no 10.637/2002.
O recorrente foi cientificado em 03/10/2008 (fl. 285), e apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 286/295 em 30/10/2008, para defender que
não teria sentido se falar em desistência da execução do processo judicial, pois tratar-
se-ia de compensação (passível de efetivação apenas na via administrativa), e não
restituição.
Argumentou que condicionar o reconhecimento do direito creditório à
desistência da execução violaria seu direito líquido e certo.
Afirmou que não teria realizado compensações espontâneas e que os tributos
devidos entre 1996 e 2002 teriam sido parcelados.
Juntou certidão de objeto e pé, cópia dos Livros Diário e Razão, DCTF e recibo
de entrega dos PER/Dcomps.
Concluiu, para requerer a homologação das compensações.
É o relatório.”
Em 30/10/14, a DRJ em Ribeirão Petro (SP) julgou improcedente a manifestação
de inconformidade e o Acórdão no 14-54.566 foi assimementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/01/1989 a 31/12/1993 AÇÃO JUDICIAL. TRÂNSITO EM
JULGADO. COMPROVAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA DA
EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o sujeito passivo optado por apresentar declaração de compensação à
Administração Pública, deve comprovar a desistência da execução do título judicial
perante o Poder Judiciário e a assunção de todas as custas do processo de execução,
inclusive os honorários advocatícios.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. DOCUMENTAÇÃO FISCAL.
O direito creditório somente pode ser deferido se devidamente comprovado por meio de
documentação contábil e fiscal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em que, essencialmente,
repete os argumentos contidos no recurso voluntário.
É o relatório.
Voto
Fl. 905
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.756 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12893.000193/2008-36

Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Nas fls. 251 a 253, encontra-se cópia do Despacho Decisório, que não homologou
a compensação lastreada em crédito de PIS reconhecido judicialmente. O crédito teve origem em
pagamentos a maior de PIS realizados no período de 31/01/1989 a 31/12/1993, sob os Decretos-
leis no 2.445/88 e 2.449/88. Dois motivos foram apresentados:
i) O contribuinte não desistiu da cobrança judicial do crédito.
ii) Apresentação incompleta de cópias dos livros contábeis, necessários para
confirmar que o crédito não fora sido utilizado em outras compensações.
A DRJ ratificou a decisão anterior.
Colacionou print de consulta ao processo judicial, a partir do qual concluiu:
“Desta forma, resta impossível atestar se houve requisição quanto ao recebimento do indébito
por via judicial ou discussão de honorários, não havendo como se efetivar a compensação
administrativa.”
Abaixo, as informações obtidas pelo jugador:

Adicionalmente, consignou que também impedia o reconhecimento do crédito e a
homologação da compensação a falta da totalidade dos registros contábeis, posto que, quando da
propositura da ação judicial (1994), “não havia impedimentos à compensação.”
A recorrente aduziu que não pleiteou judicialmente a repetição do indébito, porém
exclusivamente o reconhecimento do direito de compensar o crédito com débitos vincendos, o
que poderia comprovar por intermédio das cópias da ação judicial juntadas aos autos e,
Fl. 906
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.756 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12893.000193/2008-36

notadamente, da “Certidão de Objeto e Pé” (fl. 308) e de pesquisa no sítio virtual do TRF da 3o
Região, cujo resultado aponta não terem sido efetuadas requisições de precatórios (fl. 308).
Com relação a ausência dos registros contábeis, alegou ser descabida tal
exigência, visto que:
i) por meio de seu banco de dados, o Fisco poderia confirmar que havia débitos
em aberto de COFINS, PIS, CSLL e IRPJ dos anos de 1996 a 2012, os quais,
todavia, não foram compensados com o crédito em questão, porém objetos dos
parcelamentos cujos comprovantes de adesão foram carreados ao processo (fls.
318 a 498);
ii) trata-se de exigência, sem respaldo legal;
iii) encontrar-se-ia “preclusa” a obrigação de apresentar livros contábeis do ano
de 1994 em diante;
iv) já teria decaído o direito de a Fazenda Pública constituir débitos relativos aos
período de 1994 a 2002; e
v) se a recorrente tivesse efetuado tais compensações, como não foram
homologadas, a PGFN também não mais poderia executá-las, por ter se
expirado o prazo.
Ao exame dos autos.
Transcrevo o pedido que consta na Ação Declaratória n° 94.0302002-4 (fl. 107):

Fl. 907
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.756 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12893.000193/2008-36

E a ementa do Acórdão que transitou em julgado em 14/05/99 (fl. 217):

O teor da sentença e a data do trânsito em julgado conferem com a “Certidão de
Objeto e Pé”, cuja cópia está na fl. 308 (doc. 01 do recurso voluntário).
Não resta dúvida de que não procede o primeiro motivo alegado pela DRF para
não homologar a compensação: não houve pedido de repetição de indébito do qual a recorrente
tivesse de renunciar, para então requerê-lo pela via administrativa.
Contudo, por outro lado, não assiste razão à recorrente, quando alega que o Fisco
deveria efetuar pesquisas em seus registros, com o objetivo de comprovar que todos os débitos
de 1996 a 2012 foram parcelados e, por conseguinte, não poderiam ter sido compensados. Ou
mesmo que não seria lícito requerer os registros contábeis, para confirmação de que os créditos
já não teriam sido utilizados.
De acordo com o art. 373 do CPC, cabe ao detentor do direito o ônus de
comprovar sua legitimidade. E o inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/72 dispõe que a
impugnação mencionará “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (. . .).”
Ademais, não há prazo para o Fisco requerer provas da liquidez e certeza de
créditos tributários objetos de ressarcimento, restituição ou compensação, no que também não
lhe socorrem os prazos decadenciais e prescricionais dos artigos 150, 165, 173 e 174 do CTN.
Com base no acima exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 908
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.756 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12893.000193/2008-36

Fl. 909
DF CARF MF
Documento nato-digital